Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012169-24.2020.8.11.0000
Impetrante: Valdomiro de Lima Pereira Junior
Paciente: Francisco Bispo dos Santos Filho
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Francisco Bispo dos Santos Filho, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Entretanto, até o presente momento não teria ocorrido a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual ele estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há mais de 665 dias, sem que a instrução probatória tenha se encerrado.
Destaca que ele cumpria pena em regime fechado em razão de outras condenações e já teria obtido a progressão de regime para o semiaberto, entretanto, não foi posto em liberdade em razão da prisão preventiva decretada no processo de origem.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele tem problemas de saúde que diminuem a sua imunidade. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com concessão de prisão domiciliar.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo, expedindo-se o alvará de soltura.
Alternativamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar para que ele possa realizar tratamento adequado, ou mesmo a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em definitivo.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, aconselha a adoção de medidas análogas.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante consignou que o paciente teria certos problemas de saúde, tais como lesão na coluna e no ombro direito, além de “discopatias degenerativas difusas”, que demandariam a realização de fisioterapia, que não é fornecida no estabelecimento prisional, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar para que pudesse receber o tratamento adequado. Ademais, afirmou que o referido quadro de saúde resultaria em diminuição da sua imunidade.
Entretanto, não obstante tal afirmação, o impetrante não comprovou que os citados problemas de saúde incluam o beneficiário nos chamado grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque haveria certos prejuízos à sua saúde que demandam tratamento por meio de fisioterapia, sem apresentar documentos que comprovem a ligação das doenças com a diminuição da imunidade ou maior suscetibilidade aos efeitos da Covid-19.
Ressalto que a magistrada de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ressaltou que a sua condição de saúde não se insere nos grupos de risco, razão pela qual a questão deve ser avaliada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Quanto ao suposto excesso de prazo, ressalto que o impetrante não instruiu o feito com cópia integral do processo de origem ou mesmo de documentos que permitissem a análise da insurgência (provavelmente em razão da enorme quantidade de documentos já juntados ao referido feito), motivo pelo qual é inviável a sua análise em sede de liminar, havendo necessidade da colheita de informações ao juízo de origem para que o pleito possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Noutro giro, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator